Tribunal: TJBA
Processo: 8055247-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055247-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUTAI RIBEIRO LIMA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de exibição de documento cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o primeiro pedido e improcedente o segundo, condenando a parte autora, com base na sucumbência mínima, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante requer a reforma do julgado para que os ônus sucumbenciais sejam impostos à parte ré, argumentando que esta deu causa à propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, verificando se a hipótese configura sucumbência mínima da parte ré, como decidido em primeira instância, ou sucumbência recíproca, considerando que a parte autora obteve êxito no pedido de exibição de documento, mas foi integralmente vencida no pleito de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A recusa da instituição financeira em apresentar o contrato na via administrativa forçou a parte autora a ajuizar a demanda, aplicando-se o princípio da causalidade para responsabilizá-la pelos custos inerentes a este pedido. Contudo, a improcedência total do pedido de indenização por danos morais, de expressivo valor econômico, afasta a caracterização de sucumbência mínima. Sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, configura-se a sucumbência recíproca, que impõe a distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. A situação não se amolda à Súmula 326 do STJ, pois não houve condenação em valor inferior ao pleiteado, mas a completa rejeição do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, caput; art. 86, caput; e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no REsp 1801815/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/04/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8055247-69.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUTAI RIBEIRO LIMA e como apelado PAGSEGURO INTERNET S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no capítulo referente aos ônus sucumbenciais e, reconhecendo a sucumbência recíproca, distribuir as despesas processuais e os honorários advocatícios entre as partes, condenando a ré, PAGSEGURO INTERNET S.A., ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como condenando a parte autora, JUTAI RIBEIRO LIMA, ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, fixados no mesmo percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensividade da obrigação em razão de a parte acionante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA